Tribunal: TJDFT
Processo: 0710459-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SEMI-REBOQUE. PRAZO DE ENTREGA NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO. DANO MATERIAL. INÉPCIA DA INICIAL. MULTA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECONVENÇÃO. SALDO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.

1. Nos termos do art. 76, § 1o, do CPC, o réu somente será considerado revel quando descumprida a determinação para regularizar a representação processual.

2. Listados os danos materiais de forma genérica e insuficiente, deve ser mantido o reconhecimento de inépcia da inicial nesse tópico.

3. A despeito de ter sido reconhecido o inadimplemento contratual por parte da ré, não é possível verificar qualquer violação à honra objetiva da autora/apelante.

4. Deve ser mantida a procedência do pedido reconvencional, uma vez que não há divergência entre as partes quanto à existência de valores pendentes de pagamento.

5. Mantida a sentença, inviável afastar a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.

6. Negou-se provimento ao apelo.